Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718978-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: LUCILENE SA BEZERRA D E S P A C H O De uma detida análise dos autos, verifica-se que a ré agravante anexou comprovante de pagamento (ID 58931526) que não coincide com a guia de preparo apresentada (ID 58923455). Desse modo, INTIME-SE a agravante para que, no prazo legal, promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. No mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC), deverá a agravante regularizar sua representação processual, uma vez que inexiste procuração juntada ao presente recurso e aos autos de origem. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora